Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0713532-08.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: EDMAN VALDEVINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 50683591, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por EDMAN VALDEVINO DOS SANTOS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ não conheceu do apelo (ID 69477246 – p. 4/8). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.354, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.514.867 (ID 69477247 – p. 78/79). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 14/11/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014